Tribunal: TJES
Processo: 0006902-36.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006902-36.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEILSON ESTEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (1 ano de reclusão) prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, no entanto, considerando que o acusado, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3. Entre a data do recebimento da denúncia, em 11/09/2020, e a publicação do édito condenatório (28/06/2023), transcorreu período superior a 2 (dois) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEILSON ESTEVES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal a pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5625278) no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEILSON ESTEVES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, narrando que “
no dia 04 de agosto de 2020, por volta das 18 horas e 30 minutos, na rua dos Peregrinos, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado (...) conduzia a motocicleta Honda, modelo CG150 Titan Mix ES, ano 2010, cor cinza, placa MHT-1C01 (auto de apreensão fl. 14), que sabia ser produto de crime”.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do crime supracitado a pena de 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (1 ano de reclusão), prescreve em 4 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que o acusado, à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal:

Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 11/09/2020 (p. 121 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em audiência realizada no dia 28/06/2023 (p. 227 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.